Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-53.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA “POST MORTEM”. POSSE DE ESTADO DE FILHO. AFETO ENTRE PADRASTO E ENTEADA. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. REQUISITOS. VONTADE ESPECÍFICA E INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A matéria impugnada devolvida centra-se no reconhecimento post mortem da paternidade, em razão do alegado vínculo socioafetivo estabelecido (ou não) entre padrasto (de cujus) e enteada (demandante).
II. A jurisprudência tem estabelecido alguns elementos essenciais para a configuração da filiação socioafetiva, tal como o tratamento e a fama. Assim, é imprescindível que exista o tratamento de pai/mãe e filho(a) e que esse tratamento seja público, contínuo e inconteste.
III. O tratamento de afeto dispensado entre os protagonistas da relação, por si só, não comprova o vínculo paternidade-filiação, notadamente, nas relações de padrasto/madrasta e enteados.
IV. No caso concreto, o acervo probatório documental (pedido de transferência escolar, convite de casamento da apelante, cadastro do contato de “e-mail”) demonstra a relação de afeto e responsabilidade do falecido para com a apelante, que a tratava com o termo “filha”. Contudo, é necessário mais para caracterizar, estreme de dúvidas, a filiação socioafetiva.
V. O rigor da constatação da posse do estado de filho passa necessariamente pela manifestação expressa das partes acerca da vontade de reconhecer a paternidade socioafetiva, tais como se dirigir ao cartório competente para o reconhecimento, iniciar um processo judicial de adoção, incluir o “filho” no testamento.
VI. Assim, ausente prova de vontade específica e inequívoca do de cujus, a fim de que seja reconhecida a filiação socioafetiva da recorrente.
VII. Recurso conhecido e desprovido.